Tribunal: TJBA
Processo: 8033030-66.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033030-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANILA BAHIA DE SOUZA Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SAEB 01/2022. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DE QUESITOS EM QUESTÃO DISCURSIVA E OBJETIVA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. COMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. A impugnação da concessão da justiça gratuita não merece ser acolhida, visto que, não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. As autoridades apontadas como coatoras foram acertadamente posicionadas no polo passivo da demanda, haja vista que o edital juntado aos autos foi divulgado pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia, em conjunto com o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia (ID 47182537 – p.59). Essas autoridades possuem atribuição, em última análise, para corrigir atos de arbitrariedade, abuso ou ilegalidade no decorrer do certame. Preliminar rejeitada. Quanto à alegação de necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, é pacífico o entendimento pátrio quanto à sua desnecessidade, tendo em vista a inexistência de comunhão de interesse entre os candidatos, e o provimento do pedido, qual seja, permanecer na classificação alcançada no certame, não resultar em modificação da classificação ou preterição dos demais. Preliminar rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853-RG, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que, em regra, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo quanto ao “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Na hipótese, não se avista flagrante teratologia apta a ensejar a revisão das questões n. 02 da prova objetiva e ns. 02, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3, da prova discursiva, uma vez que os assuntos abordados nas questões guerreadas estão, de forma cristalina, delineados no multicitado edital. As respostas não destoam do contexto programático, a ponto de afirmar a existência de erro grosseiro ou de ilegalidade flagrante. Não restando evidenciado que a Administração Pública descumpriu as regras previstas no edital do certame, tampouco ofendeu os princípios norteadores da sua atuação, é de se afastar o alegado direito líquido e certo à anulação das questões. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8033030-66.2023.8.05.0001, em que figura como impetrante DANILA BAHIA DE SOUZA e impetrados SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e DENEGAR a segurança pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3